Tribunal: CARF
Processo: 11516.008018/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008018/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.548 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
DAROS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2008
DEVER DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DADOS CONTÁBEIS
A empresa está obrigada a registrar em sua contabilidade, em títulos próprios e
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas e os totais recolhidos, sob pena de aplicação
de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008018/2008-21
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008018/2008-21

Relatório
I.
AUTUAÇÃO

Em 18/12/2008, precisamente às 11:42, foi constituído o Crédito Tributário ao
amparo do Auto de Infração DEBCAD no 37.172.838-0, no valor de R$ 12.548,77, em
decorrência de descumprimento de obrigação acessória previdenciária de fazer, CFL 34, nos
termos em que encerra a autuação, conforme fls. 2 e ss.
Referida exação está instruída com relatório circunstanciando o fato e aplicação
do direito, fls. 12 e ss, sendo precedida de fiscalização tributária previdenciária, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal no 0920100.2008.00571, fls. 20 e ss.
O lançamento das contribuições patronais foi constituído ao amparo do PAF
11516.008015/2008-98, tendo o deslinde do contencioso resultado final desfavorável ao
contribuinte, conforme Acórdão no 2401-02.359 deste Conselho em 17/04/2012.
Em apertada síntese, a ratio essendi do lançamento é a seguinte, fls. 2:

Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91,1 art. 32, II, combinado com o art. 225, II, e
parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n. 3.048, de 06.05.99.

O processo administrativo fiscal está instruído com cópias das documentações
fiscalizadas, fls. 28 e ss.

II.
DEFESA

O contribuinte, por seu advogado representado, apresentou impugnação a fls. 44 e
ss, em que questiona o método de apuração do lançamento, apresentou suas teses de defesa e
pugnou, ao final, pela improcedência da exação, juntando também diversas cópias de
documentos, conforme fls. 116 e ss.

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008018/2008-21

III.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF julgou
em 21/09/2010 a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 03-39.178, fls. 278 e ss,
conforme ementa abaixo:

Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, constitui
infração à legislação previdenciária.
O contribuinte foi notificado da decisão a quo em 21/10/2010, fls. 292/296.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO

Em 19/11/2010 o recorrente apresentou Recurso Voluntário, fls. 298 e ss, em que
novamente apresenta seu descontentamento com o arbitramento e o método de aferição utilizado
na exação, assim sendo, aproveita-se o relatório da decisão de primeiro grau, para expor a
mesma tese já utilizada na impugnação.

I - Da ilegalidade do arbitramento
Alega a Impugnante que o arbitramento das contribuições para a seguridade social
pressupõe a ausência de registro ou a existência de vícios substanciais na contabilidade,
que inviabilizem a identificação do movimento real de remuneração dos segurados a
serviço do contribuinte. Assim, trata-se de medida excepcional, que só deve ser
utilizada em hipótese de erro substancial na contabilidade.
Que, no presente caso, os supostos vícios contábeis apontados, além de não afetarem ou
prejudicarem a aferição do movimento real de remuneração dos segurados a serviço da
Impugnante, estão longe de serem considerados substanciais. São irregularidades
sanáveis e sem nenhuma relação com o fato gerador ou com a base de cálculo das
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados,
trabalhadores autônomos ou trabalhadores avulsos;
Que, no que tange aos itens 4 a 8 do relatório, nos quais a Autoridade Fiscal traz
algumas divergências entre a data do registro das operações na Conta Caixa e a data
efetiva do pagamento das despesas, todos os registros aconteceram dentro da
competência devida e de forma alguma influenciam na apuração das contribuições
cobradas da empresa;
Ressalta que, conforme entendimento jurisprudencial, se os vícios são passíveis de
correção, não há que se falar em documentação imprestável ou arbitramento;
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008018/2008-21

No item 9, a fiscalização menciona dois pagamentos feitos em 17/07/2006, no valor de
R$236,21 e R$21,50, que, apesar de terem sido registrados oportunamente, foram
efetuados por meio de Internet Banking na conta-corrente da sócia Caroline Daros,
entendendo que tais operações teriam ferido o princípio da entidade, o qual estabelece
que o patrimônio dos sócios não pode se misturar ao da empresa; porém, o pagamento
pela sócia de duas contas que juntas totalizam R$ 257,71, dentro de uma empresa que
realizou, entre os anos de 2003 e 2007, mais de dez mil lançamentos contábeis, não
pode ser considerado relevante para fins de tornar imprestável a sua escrita contábil;
Que a fiscalização presumiu a ocorrência de irregularidades em sua contabilidade, em
relação à folha de pagamento ou à utilização de mão de obra própria na construção do
Comercial Kosmos; entretanto não logrou demonstrá-las;
Nos itens 10 e 11, menciona o fato de que a Impugnante, mesmo após ter efetuado
vários pagamentos, contabilizou saldo credor na Conta Caixa, no valor de R$8.550,24;
entretanto, a justificativa para que o caixa apresentasse tal saldo credor entre os dias
10/10/2006 e 16/10/2006, encontra-se nos lançamentos que relaciona (item 19 da
Impugnação), e, mesmo que existam tais divergências, todas as operações foram
registradas dentro da competência devida, e de forma alguma influenciaram na apuração
das contribuições cobradas da empresa;
No mesmo sentido, irrelevantes as divergências indicadas nos itens 12 el3, cujas
alterações não acarretariam em qualquer prejuízo ao fisco, na medida em que a
Impugnante é tributada com base no lucro presumido.
Que a Nota Fiscal emitida pela IDL Empreiteira de Mão de Obra, no valor de
R$23.282,23,-foi-contabilizada,-por-engano,-no custo^da obra doComercial Kosmos
pertencendo ao Comercial Daros, entretanto, tal equívoco pode ser facilmente corrigido
através do estorno do lançamento, debitando Ajustes de Exercícios Anteriores e
creditando o Custo da Obra do Comercial Kosmos;
Com relação aos cheques elencados no item 14, foram sacados diretamente no caixa do
Banco do Brasil, para suprimento de caixa da empresa, conforme extratos da conta, em
anexo. O que ocorreu, na verdade, foi o simples preenchimento incorreto da cópia de
cheques. Assim, na medida em que o pagamento não se deu por compensação em conta-
corrente, não há como precisar que os valores foram repassados à pessoa física
"Oswaldo" ou à IDL Empreiteira de Mão de Obra;
A contabilização da Nota Fiscal n. 1048 em duplicidade (uma vez pelo valor bruto e
outra pelo líquido), resultou de erro operacional no momento da escrituração, podendo
ser facilmente corrigido por meio de Retificação de lançamentos contábeis;
Ressalta que a falha na escrituração ao registrar os custos da Residencial José
Daros.Com na conta referente ao Comercial Kosmos refere-se a simples incorreção na
alocação dos lançamentos na conta contábil adequada, o que não acarreta em qualquer
repercussão para fins de tributação, na medida em que tais contas são patrimoniais e do
mesmo Subgrupo.
II - Da Obrigatoriedade de adotar o CUB vigente ao tempo do Fato Gerador
Dispõe que, embora a obra tenha sido executada quase que integralmente nos anos de
2006 e 2007, quando o CUB variou de R$ 627,08 a R$ 980,00, o arbitramento foi
realizado com base no CUB vigente em outubro de 2008, no valor de R$1.156,36,
implicando no aumento indevido do montante do crédito tributário;
Que o cálculo do tributo deve refletir essa variação, devendo ser revisto, porque o fato
gerador da contribuição, como se sabe, é o pagamento ou creditamento do salário ou da
remuneração, que ocorreu quando da prestação dos serviços e não no momento do
lançamento do tributo.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008018/2008-21

III
- Da base de Cálculo Efetiva do Tributo
Ressalta que possui apenas dois sócios, remunerados por meio de pró-labore, e não
possui empregados registrados em seu nome;
Que as obras de construção civil foram executadas por meio de terceirização de mão de
obra, mediante assinatura de contratos de empreitadas, com a utilização de material
próprio;
Em tais casos, a empresa, como contratante, tem apenas a obrigação de promover a
retenção de 11 % do valor bruto da nota fiscal ou da fatura da prestação de serviços,
recolhendo a importância retida, em nome da empresa cedente da mão de obra, o que
vem sendo rigorosamente cumprido, nos moldes do art. 31, da Lei Federal n.° 8.212/91.
Informa que todos estes fatos foram esclarecidos e comprovados durante a fiscalização,
mediante apresentação dos documentos solicitados, impondo-se, assim, o cancelamento
do presente auto de infração.
IV
- Do não cabimento da Multa Isolada
Alega não ser cabível, no presente caso, a cominação da multa prevista no art. 92 da Lei
n.° 8.212/91, uma vez que tal multa pressupõe a inexistência de outra penalidade
expressamente cominada ao contribuinte, E, no caso, o contribuinte já foi submetido à
cominação da multa de ofício prevista no art. 35 da referida Lei.

Ao final requer:

Ante o exposto, requer-se, respeitosamente, a Vossa Senhoria:
a) o recebimento e o processamento do presente recurso voluntário,
tempestivamente apresentado, nos termos do disposto no art. 33 do Decreto n2
70.235/1972 e art. 305, § Ia, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto ns 3.048/99;
b)
a reforma da decisão recorrida e, por conseguinte, o cancelamento do auto de
infração, tendo em vista (i) à ilegalidade do arbitramento e/ou (ii) à prova de que a
Recorrente recolheu todas as contribuições sociais incidentes sobre o pagamento da
mão-de-obra própria utilizada em seus empreendimentos; alternativamente, caso
mantido o lançamento, requer-se o provimento do recurso, determinando-se o re-cálculo
do crédito tributário considerando CUB vigente no momento da ocorrência do fato
gerador e/ou para fins de exclusão da multa prevista no art. 92 da Lei Federal n.s
8.212/1991.

V.
ALEGAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS FAVORÁVEIS
Posteriormente, foi apresentada petição em 13/08/2013, fls. 344 e ss, em que
informa decisões posteriores deste Conselho e favoráveis ao recorrente, quanto à adoção de
método de aferição indireta, conforme abaixo transcrito:

Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008018/2008-21

2.
O crédito tributário foi apurado por arbitramento, mediante aplicação da
metodologia de apuração indireta da mão-de-obra tendo por base o Custo Unitário
Básico (CUB) da construção civil, "[...] em função da desconsideração do custo de mão-
de-obra contabilizado pelo contribuinte, tendo em vista que a empresa não registrou o
movimento real das despesas efetuadas para as obras".
3.
Ambas as empresas, outrossim, apresentaram impugnações, as quais foram
denegadas pela DRJ Florianópolis. Em ato contínuo, foram interpostos os competentes
Recursos Voluntários a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em um total
de oito.
4.
Destes, sete foram distribuídos à Quarta Câmara, dentre os quais quatro relativos
à Daros Construções e Edificações Ltda (processos no 11516.008127/2008-49;
11516.008131/2008-15; 11.516.008129/ 2008¬38; 11516.008130/2008-62), julgados de
forma definitiva em 13/03/2013, com acórdão publicado em 22/05/2013 (transitado em
julgado), anulando os autos de infração, conforme ementa que segue:
(...)
Diante disso, requer a juntada do acórdão em anexo (doe. 01), bem como que o referido
precedente seja levado em consideração quando da análise dos recursos relativos à
empresa Daros Edificações Ltda, tendo em vista que se tratam acerca dos mesmos fatos
(mesma fiscalização e mesmo procedimento de apuração do crédito tributário).

VI.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Em 01/02/2023 este Conselho converteu o julgamento em diligência, conforme
Resolução no 2402-001.187, para, entre outros:

a) informar se aquelas autuações de lavra também em 12/12/2008, cujo
resultado foi favorável à recorrente, tal como alegado, possuem mesmo
racional, bem como também se entende aplicável aos demais casos, além
de solicitar quadro esquemático atinente aos processos;
b) Considerando o registro na resolução de informação dada durante a sessão
quanto ao êxito na execução fiscal daqueles créditos constituídos para as
contribuições patronais, inclusive com produção pericial, informar se
houve trânsito em julgado.

Intimada a prestar esclarecimento quanto aos termos da resolução, fls.
1.077/1.083, a recorrente apresentou resposta, fls. 386/1.076, constando cópia de laudo pericial;
fls. 989/1.010, as principais peças relativas à execução fiscal, com registro de trânsito em
julgado favoravelmente ao executado pelo reconhecimento de nulidade do lançamento, por
entender a Justiça inexistir erros contábeis insanáveis de modo a justificar o arbitramento, fls.
1.011/1.056 e 1.057/1.074; quadro esquemático das fiscalizações e autuações realizadas no
período, fls. 1.075/1.076.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008018/2008-21

A autoridade tributária produziu relatório, fls. 1.085/1.090, concluindo, entre
outros, que aqueles processos julgados favoravelmente ao contribuinte são objeto de outra
fiscalização simultânea e se referem a obra diversa “Edifício Comercial Daros”, inexistindo
relação entre ambas.
Após intimado a recorrente se manifestou a fls. 1.098/1.099, destacando que a
perícia apresentada nos embargos à execução se debruçou sobre os mesmos fatos aqui
discutidos, donde requereu o provimento do recurso interposto.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

O recurso já foi admitido na resolução, fls. 373/380.
O recorrente se insurge contra a aferição indireta realizada para fins de cálculo das
obrigações principais, todavia esses créditos são alheios ao presente contencioso, que discute
o lançamento de multa.
Combate também a aplicação da multa isolada prevista no art. 92 da Lei no 8.212,
de 1991, donde passo a examinar a argumentação.
Para compreensão da alegação recursal, passa-se aqui também partes do texto:

(Fls. 332)
59. Por fim, cumpre ressaltar que é incabível, no presente caso, a cominação da multa
prevista no art. 92 da Lei Federal n.o 8.212/1991:
(...)
60. Tal multa pressupõe a inexistência de outra penalidade expressamente cominada ao
contribuinte, o que não é o caso, na medida em que o contribuinte já foi submetido à
cominação da multa de ofício prevista no art. 35 da Lei Federal n.o 8.212/1991.

Conforme autuação, trata-se de descumprimento de obrigação tributária, traduzida
no art. 32, II da Lei no 8.212, de 1991, são os chamados deveres instrumentais que permitem o
exercício da fiscalização, conforme abaixo transcrito:
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008018/2008-21

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;

A desobediência ao dispositivo legal acima leva à aplicação da multa isolada
prevista no art. 92 c/c art. 102, abaixo:

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).

Conforme a exação, as irregularidades apontadas, que ensejaram a aplicação da
multa em razão do descumprimento da obrigação legal, estão abaixo descritas:

4
- A empresa apresentou contrato com a IDL Empreiteira de Mão de Obra Ltda,
CNPJ 00408486/0001-00, para execução dos serviços de edificação do Comercial
Kosmos, no valor de R$ 500.000,00, contrato assinado em 28 de fevereiro de 2005. A
contabilização das despesas com a mão de obra foram lançadas na conta
1.1.02.01.01.01.001-Obras em andamento. Ao analisarmos as |notas fiscais emitidas e
os valores contabilizados, constatamos várias divergências entre os valores das notas
fiscais e a contabilização efetuada. Como exemplo, nas páginas 64 do livro Razão, na
data de 04/09/06, foram contabilizadas no custo da obra, a nota fiscal número 1048, no
valor de R$ 13.382,17 e R$ 16.759,13, quando a nota fiscal apresentada é de R$
16.759,13 emitida em 30/08/06, portanto foi lançada duas vezes no custo da obra, pelo
seu valor bruto e também pelo valor líquido. Quanto a nota fiscal 1279 emitida em
30/01/07, no valor de R$ 14.573,16 não localizamos o pagamento da mesma, nem na
conta Caixa e nem conta Banco, bem como não constatamos o seu lançamento na conta
1.1.02.01.01.01.001- Obras em Andamento.A empresa efetuou a retenção dos 11% para
o Instituto Nacional do Seguro Social sobre a mão de obra estipulada na nota fiscal
1279, emitida em 30/01/07 no valor de R$ 1.603,05 e não efetuou o lançamento em
títulos próprios de sua contabilidade, pois a retenção não foi lançada na conta
2.1.03.01.009- INSS S/Terceiros página 280 do Livro Razão de 2007 e a nota fiscal não
foi lançada no custo da obra do Comercial kosmos conta 1.1.02.01.01.01.001- Obras em
andamento página 93 do Razão ano 2007.
5
- A partir do ano de 2006 a empresa começou a contabilizar na conta
1.1.02.01.01.02.200- Obras em Andamento- as despesas efetuadas com a obra do
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008018/2008-21

Residencial José Daros. Apresentou contrato de mão de obra, também com a IDL
Empreiteira de Mão de Obra para a edificação do mesmo, no valor de R$ 560.000,00,
assinado em 20/03/07.As notas fiscais começaram a ser emitidas a partir de maio de
2007 e portanto deveriam ter sido lançadas, a partir desta data, na conta
1.1.02.01.01.01.02.200- Obras em Andamento referente a obra José Daros, mas todas as
notas fiscais de| mão de obra, foram lançadas no custo da obra do Comercial Kosmos ,
conta 1.1.02.01.01.01.001-Obras em Andamento. As seguintes notas fiscais não foram
lançadas em títulos próprios da contabilidade:
NF
Data
Valor
1502
30/05/07
12.986,50
1509
29/06/07
11.160,60
1514
31/07/07
9.091,50
1522
30/08/07
14.388,16
1527
28/09/07
5.000,00
1533
31/10/07
5.000,00
1537
30/11/07
5.000,00
1543
20/12/07 -.
5.000,00

A multa foi aplicada conforme a regulamentação dos dispositivo legais em exame,
dada no art. 283, inciso II, alínea "a" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, no valor de R$ 12.548,77( Doze mil, quinhentos e quarenta e oito
reais, setenta e sete centavos), atualizado pela Portatria MPS/MF 77 de 11/03/08:

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações: (grifo do autor)
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos;(grifo do autor)

É de se destacar que se trata a autuação de aplicação de MULTA ISOLADA, em
razão de claras irregularidades de lançamento contábil e dentro dos estritos limites legais e
normativos. Portanto, em que pese a ampla argumentação recursal quanto ao arbitramento do
salário de contribuição, utilizado no contexto da fiscalização realizada para apuração tributária e
que resultou em outros lançamentos, entendo correta a punição pecuniária aplicada, que
nada se excedeu aos limites e imposições legais.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008018/2008-21

Voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1110
DF CARF MF
Original